Tribunal: CARF
Processo: 11020.903188/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.903188/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.569 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
MULTINOVA - INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 15-42.723 da 1a Turma da DRJ/SDR de 13 de junho de 2017
(fls. 34 a 37, e reiterado na fl. 3657 e 3660):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pelo interessado referenciado
contra Despacho Decisório emitido em 03/04/2012 pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Caxias do Sul - RS, com número de rastreamento 020788057, cópia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.903188/2012-70
Fl. 3681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.569 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903188/2012-70

inserta no processo à fl. 30, que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 18586.77373.230709.1.3.04-3229.
Da análise do pleito, a autoridade administrativa concluiu pela improcedência do crédito
original constante do PER/DCOMP, sob a alegação de que o pagamento informado foi
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte. Abaixo, segue a
transcrição da fundamentação, decisão e enquadramento legal do Despacho Decisório:

A ciência do despacho decisório se deu em 19/04/2012, conforme Aviso de
Recebimento - AR de fl. 31.
Em 08/05/2012, a parte interessada apresentou manifestação de inconformidade contra
o despacho decisório citado acima. Solicita a homologação da compensação declarada,
sob, os seguintes argumentos:
• Não retificou a DCTF referente ao mês de março de 2009, mas na DIPJ 2010,
ano-calendário 2009, consta o valor correto do IRPJ apurado no 1o trimestre de
2009, no montante de R$ 41.084,44;
• com referência ao período de apuração em tela, foi pago maior o valor de R$
2.611,28 a título de IRPJ.
A parte interessada traz aos autos, dentre outros, os seguintes documentos: cópia da
ficha 12A da DIPJ 2010, ano calendário 2009 (fls. 03 e 04) e cópia parcial da DCTF
original do mês de março de 2009 (fls. 07 e 08).

A DRJ/SDR julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender que o valor pago no DARF correspondia ao valor
informado na DCTF e, por esse motivo, não teria sido apresentado qualquer crédito passível de
compensação, e, além disso, a recorrente não teria juntado outros meios de prova concernentes à
escrituração que desse amparo ao pedido da recorrente.
Fl. 3682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.569 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903188/2012-70

Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 3670 a 3677), alegando que teria equivocadamente deixado de informar o valor correto na
DCTF, embora tivesse retificado a DIPJ, nos seguintes termos:

Para comprovar o alegado direito de crédito, a recorrente informa (fl. 3676) ter
juntado ao processo a devida escrituração contábil/fiscal.
Por fim, fl. 3677, requer a procedência do recurso e a consequente anulação da
cobrança de contida no Despacho Decisório.
Vale ressaltar ainda os equívocos da empresa recorrente, contidos nas fls. 3676 e
3677, quando menciona ter se tratado de pagamento a maior de CSLL (quando na verdade se
tratou de PER/DCOMP cujo pedido de crédito se refere a IRPJ a ser compensado com IRPJ, vide
fls. 11 a 14) e também ao requerer anulação do Despacho Decisório no 020788091, quando, na
verdade, o Despacho Decisório no 020788057 (fl. 5) foi o Despacho que analisou a
PER/DCOMP informada ao fim do recurso voluntário.
Apesar de referidos equívocos, não se vislumbra prejuízo à análise do processo,
na medida em que o mesmo se refere à PER/DCOMP ora em análise.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 3683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.569 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903188/2012-70

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de IRPJ, relativo ao ano-calendário 2009.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 07/07/2017, vide
juntada eletrônica de documentos, fl. 3669, face ao recebimento da intimação datado de
03/07/2017, fl. 41) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Relativamente ao mérito do presente processo, necessário indicar que o ponto
controvertido ainda remanescente de análise diz respeito à comprovação ou não, do valor
apurado de IRPJ relativo ao 1o trimestre de 2009.
Caso seja comprovado, por meio da escrituração contábil e fiscal, que o valor da
apuração de IRPJ relativa ao 1o trimestre de 2009 é de R$ 39.291,11 (valor mencionado na
fl. 36), o crédito requerido na PER/DCOMP seria devido.
Do contrário, ou seja, caso tal escrituração não se demonstre hábil a comprovar
referida apuração, o crédito requerido na PER/DCOMP, de fato e de direito, seria indevido,
considerando que a DCTF foi declarada pelo valor de R$ 43.695,72 (mesmo valor do DARF).
Ocorre que a única demonstração apresentada pela recorrente diz respeito ao
Livro Diário do período de 01/01/2009 a 30/06/2009 (fls. 50 a 1761) e ao Livro Diário do
período de 01/07/2009 a 31/12/2009 (fls. 1762 a 3616), desacompanhados dos respectivos
recibos de entrega e respectivos termos de abertura e de encerramento, situação esta que
qualifica referidos livros como meios de prova inaptos à demonstração do crédito pleiteado.
Nesse sentido, relevante mencionar o entendimento do CARF, assim
consubstanciado:
ACÓRDÃO CARF no 205-00.582
Número do Processo: 37307.003057/2006-20
Data de Sessão: 07/05/2008
[...]
Conforme prevê a legislação comercial, todo Livro Diário deverá conter,
obrigatoriamente: termo de abertura; termo de encerramento; numeração
seqüencial, tanto dos livros como das folhas; encadernação; autenticação em todas as
Fl. 3684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.569 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903188/2012-70

folhas, pela Junta Comercial, quando se tratar de sociedade mercantil ou, pelo
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, quando se tratar de sociedade civil.
(grifos do relator)
Vale ressaltar que, tratando-se de livros diários entregues via Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED, a autenticação pela Junta Comercial, é substituída pelo recibo de
entrega da declaração.
Ademais, ainda que tais meios de prova tivessem sido qualificados como aptos à
demonstração do crédito pleiteado, não há no recurso da recorrente qualquer explicação acerca
de onde poderiam ser extraídos os valores que eventualmente pudessem demonstrar o direito
alegado, isso porque a mera juntada de documentos ao processo sem que sobre os mesmos
tenham sido empreendidas as devidas explicações induz a desconsideração do meio de prova.
Nesse sentido, vale mencionar os entendimentos do CARF assim estabelecidos:
Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
“animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
Restando demonstrado documentalmente que as operações tidas pela fiscalização como
exportação indireta referiam-se, na verdade, a operações de exportação direta, deve-se
cancelar a exigência fiscal constante do auto de infração.

Acórdão CARF no 1402-003.935
Número do Processo: 10380.010159/2005-81
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: CONSTRUTORA MARQUISE S A
Relator(a): EVANDRO CORREA DIAS
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000 ESCRITURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do Contribuinte dos fatos nela
registrados apenas se comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe ao Sujeito Passivo o ônus de provar que os
dados por ele escriturados nos Livros Contábeis e informados em sua Declaração
preenchem os requisitos da legislação tributária.

Acórdão CARF no 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Fl. 3685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.569 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903188/2012-70

Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos do relator)

Desse modo, sem apresentação pela empresa contribuinte de qualquer meio de
prova hábil de demonstrar a certeza e a liquidez do crédito pretendido, o alegado crédito resta
caracterizadamente controverso.
Ademais, vale considerar o disposto no Acórdão da DRJ (fl. 36), que indicou,
inclusive, que as informações apresentadas no processo, pela recorrente, na “Ficha 12-A” da
DIPJ 2010 divergiam das informações constantes na base de dados da Receita Federal, nos
seguintes termos:

Do mesmo modo, não há qualquer informação ou contra-argumento da empresa
recorrente capaz de elidir as análises estabelecidas pela DRJ, bem como sua decisão.
Acerca da compensação de créditos, necessário indicar o disposto no Código
Tributário Nacional, o qual determina que a compensação dependerá da existência de crédito
líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...] (grifos nossos)

Fl. 3686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.569 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903188/2012-70

A demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, no presente
caso concreto, dependeria, portanto, da apresentação da escrituração contábil que refletisse
fielmente os fatos apresentados, escrituração essa consubstanciada pelos livros razão e diário do
período, devidamente numerados, com seus respectivos termos de abertura e de encerramento, e
devidamente chancelados pelo órgão oficial (recibo de entrega, no caso do SPED), e contendo as
assinaturas dos responsáveis legais e do responsável por sua elaboração, além das devidas
explicações necessárias sobre a documentação apresentada.
Assim, além de terem sido improcedentes os argumentos da empresa recorrente,
os meios de prova por ela apresentados demonstraram-se inábeis e insuficientes à demonstração
da certeza e liquidez do crédito pleiteado, na medida em que restou demonstrada a ausência de
qualquer suporte probatório baseado em escrituração contábil do período devidamente registrada
e chancelada pelo órgão oficial competente (recibo de entrega no caso de SPED), com
apresentação de termo de abertura e termo de encerramento da escrituração (livros diário e razão)
e assinatura dos responsáveis pela empresa.
Nesses termos, a negação do crédito pleiteado é medida que se impõe.
Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza e iliquidez quanto à demonstração do alegado
crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pelo Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão
recorrida.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros
Fl. 3687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.569 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903188/2012-70

Fl. 3688
DF CARF MF
Documento nato-digital